Tribunal: TJBA
Processo: 0000720-34.2015.8.05.0225
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000720-34.2015.8.05.0225

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA e outros

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES, FRANKLIN DOS REIS GUEDES

APELADO: ANTONIO SOUZA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
FRANKLIN DOS REIS GUEDES, EDILTON DE OLIVEIRA TELES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno interposto contra decisão que declinou da competência para as Turmas Recursais, alegando omissão quanto à inexistência de instalação de Juizado Especial da Fazenda Pública na comarca e mudança de rito processual apenas na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão que reconheceu a competência das Turmas Recursais para exame do apelo, ante a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública reconhecida na sentença, mesmo quando o processo tenha tramitado inicialmente pelo rito comum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4 - Inexiste omissão no acórdão embargado, que examinou detidamente as questões suscitadas. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, instituída pela Lei nº 12.153/2009, é absoluta, não se subordinando à opção da parte ou à forma como se desenvolveu o processo em primeiro grau movido no ano de 2015, no pleno vigor da mencionada lei.

5 - O acórdão foi expresso ao consignar que nas Comarcas onde não existem unidades jurisdicionais específicas de Juizados Especiais, as Varas comuns exercem, por delegação legal, a competência do Juizado Especial.

6 - O julgado também enfrentou a alegação de decisão surpresa, esclarecendo que tratando-se de declaração de incompetência absoluta, matéria de ordem pública cognoscível de ofício, não se aplica o princípio da não surpresa (art. 10 do CPC), sendo expressamente analisada a mudança do rito processual na sentença.

7 - Como bem destacado no acórdão embargado: “
(...) ao declinar da competência para uma das Turmas Recursais, a decisão monocrática agravada apenas observou a divisão constitucional de competências e a organização judiciária local, sendo irrelevante, para tal fim, o rito procedimental adotado durante a tramitação do feito em primeiro grau
”.

8 - A pretensão do embargante revela nítido intuito de rediscutir matéria já decidida, o que não se admite em sede de embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO

9 - Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10, 64, §1º, 1.022; Lei nº 12.153/2009, arts. 2º, 24; Lei Estadual nº 10.845/2007, art. 107.

VISTOS
, relatados e discutidos estes Embargos de declaração movidos nos autos da Apelação n.
0000720-34.2015.8.05.0225, em que figuram como
embargante
ANTONIO SOUZA DOS SANTOS
e como embargado
MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça